Tribunal: CARF
Processo: 11610.005721/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005721/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.026 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
ALFASTAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório remanescente discutido de R$
4.326.080,21, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005721/2003-03
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.556 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de
22 de fevereiro de 2018 (fls. 1817/1826).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/SP1 em
sessão de 14 de abril de 2010 (fls. 182/188)1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada (fls. 145/148) e manteve o deferimento apenas parcial do Pedido de
Restituição (fls. 2), nos termos do r. Despacho Decisório da DIORT/EQPIR/DERAT/SP (fls. 134
a 142).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE –
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Somente tem direito ao aproveitamento do IRRF de aplicações
financeiras, se os rendimentos correspondentes ao IRF compuserem a
base de calculo do IRPJ na apresentação da DIPJ relativa ao ano de
auferimento desses rendimentos.
REGIME DE COMPETÊNCIA
Não basta a contribuinte alegar que ofereceu à tributação, em anos-
anteriores, pelo regime de competência, rendimentos financeiros, cujo
IRRF foi utilizado nas DIPJ de anos posteriores, sendo necessário a
apresentação
de
comprovação
desse
oferecimento
através
de
documentação idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 191/203) rebatendo
a decisão recorrida no que lhe foi desfavorável e, no mais, repisou os argumentos antes
expendidos
Subindo os autos à apreciação desta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul, decidiu-se
pela conversão do julgamento em diligência, conforme excertos do voto condutor (Resolução no
1402-000.556 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de 22 de fevereiro de 2018 - fls. 1817/1826).
Cumprida a diligência, os autos voltam a julgamento com o Relatório de
Diligência Fiscal elaborado pela Autoridade Tributária que presidiu o procedimento (fls.
1855/1880), manifestação da interessada acerca da mesma (fls. 1886/1889) e documentos
acostados (fls. 1832/1854).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
A discussão versa sobre o Pedido de Restituição na monta de R$
11.952.805,07, direta e exclusivamente originário de suposto salto negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário 2001, do período de 01/01/2001 até 16/08/2001, quando houve cisão parcial da
empresa.
Mais especificamente, o saldo negativo que formou o crédito estampado no
PER em questão é composto de retenções de IRRF e estimativas mensais, sendo o pedido
parcialmente deferido por não ter a Contribuinte demonstrado o oferecimento à tributação de
montante compatível com o rendimento bruto declarado pelas fontes pagadoras nas DIRF,
especificamente em relação às receitas de aplicações financeiras:
Nas suas peças recursais a recorrente insiste haver regularidade nos
procedimentos de reconhecimento de receita de aplicações financeiras, explicando sua dinâmica
e a correspondente orientação fazendária a respeito do tema, prosseguindo com a demonstração
detalhada, individualizada por período de registro, da oferta a tributação de todos os rendimentos
sujeitos ao IRRF.
Em acréscimo, ratifica que os valores retidos pelo Banco Bradesco S/A
montam R$ 16.325.673,83 e acosta centenas de documentos, dentre eles DIPJ, os registros em
Livros Razão dos períodos correspondentes e planilhas explicativas. Ainda, antes da remessa dos
autos a este E. CARF e sorteio para relatar, foram apresentadas petições complementares (fls.
413 a 1816), cópias de Livros Razão e Diários, Balancetes, comprovantes de rendimentos,
comprovantes de retenção de IRRF e planilhas.
Pois bem, em resumo, do pleito original de R$ 11.952.805,07, foi deferido pela
DERAT/SP (DD – fls. 137/142) o montante de R$ 7.626.724,86, restando em debate o valor
remanescente de R$ 4.326.080,21.
Como visto, portanto, o único tema controverso dos autos é a regular oferta a
tributação dos rendimentos objeto do IRRF, como declarado na DIPJ especial/cisão 2001 da
contribuinte, que formou o saldo negativo que deu ensejo ao crédito pleiteado, sendo a ausência
de sua comprovação a efetiva justificativa material do r. Despacho Decisório para apenas
homologar parcialmente o pleito de restituição, lembrando que as demais reduções do valor total
do crédito pretendido foram meras subtrações de compensações já efetuadas antes da
apresentação do PER, inclusive esclarecidas pela recorrente. Igualmente, a contribuinte alega
que o valor de retenções efetuadas pelo Bradesco S/A foi maior do que considerado no r.
Despacho Decisório.
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

Posto isso, não existem debates ou divergências de Direito nos autos,
dependendo sua resolução de pura questão probante, motivo da conversão do julgamento em
diligência, conforme fragmentos do voto condutor (Resolução - fls. 1824/1826):
“O caso em tela tem como única finalidade a homologação, a
confirmação, da existência (e sua precisa quantificação) de um
suposto direito já informado ao Fisco, diferente da relação litigiosa
dos debates, muitas vezes de cunho jurídico, empreendidos sobre as
exações lançadas por Auto de Infração. Até o interesse recursal da
Fazenda Nacional é distinto em casos de restituição e compensação.
Também, como já mencionado, em relação às petições
complementares ao Recurso Voluntário, em não havendo a
preclusão recursal e, principalmente, por não ter sido praticado
qualquer outro ato processual entre a oposição desse apelo e a
juntada desses documentos, não se justifica distinção com aqueles
acostados na própria peça.
Frise-se, por fim, que esta C. 2a Turma Ordinária vem, há muito, em
sua jurisprudência, aceitando a juntada, posterior à defesa
inaugural, de novas provas, procedendo ao seu conhecimento
quando pertinentes ao convencimento de seus Julgadores.
Dessa forma, aceita-se a documentação acostada aos autos, após a
Manifestação de Inconformidade, devendo dela se conhecer.
Contudo, diante da tamanha extensão probatória do feito,
superando um milhar de documentos, que ainda não foram
devidamente processados ou analisados, mostra-se razoável e
prudente o envio dos autos à Unidade Local, para o processamento
de tais informações e provas, antes da derradeira apreciação das
razões recursais.
Em assim se procedendo, o conteúdo técnico e probatório de tais
registros seriam submetido o crivo analítico técnico da mesma
Unidade Fiscal que procedeu à não homologação da parcela
litigiosa do crédito em questão.
E especialmente no que tange à alegação da Contribuinte de que os
registros contábeis dos rendimentos sujeitos ao IRRF que formou
seu saldo negativo e a sua inclusão em declarações tributárias deu-
se em períodos diversos, anteriores a 2001, tal arguição é
plenamente plausível e se justifica pelo reflexo da dinâmica
financeira
de
diversos
investimentos,
sua
modalidade
de
remuneração e resgate, em comunhão com a metodologia do regime
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

contábil de competência, como já verificado em inúmeros outros
processo de mesma matéria.
Posto isso, deve ser confirmada a integral oferta ou não de tais
valores a tributação, como alega-se estar expresso no conjunto
probatório trazido aos autos.
Diante de todo o exposto, resolve-se por determinar a realização de
diligência (...)”.
Baixados à Unidade da RFB, os autos voltaram devidamente instruídos pela
Autoridade Tributária condutora do procedimento, com o Relatório de Diligência Fiscal
pertinente (fls. 1855/1880), manifestação da interessada acerca da mesma (fls. 1886/1889) e
documentos acostados (fls. 1832/1854).
Pela clareza e profundidade das pesquisas e informações presentes no referido
Relatório, reproduzo os fragmentos mais relevantes que suprem as dúvidas levantadas quando do
julgamento inicial e que culminou com a conversão em diligência (fls. 1855/1880):
“Conforme determinado no item 1.3 acima, as verificações serão organizadas por ano-
calendário, iniciando-se por 1998, que, de acordo com o cadastro do contribuinte no
sistema CNPJ, trata-se do ano de abertura da empresa.
ANO-CALENDÁRIO 1998
Em consulta ao sistema CNPJ, observa-se que o contribuinte Alfastar Participações
Ltda., CNPJ 02.809.496/0001-74 tem como data de abertura 15/10/1998. Ou seja,
constata-se que as cópias apresentadas do Livro-Razão e Livro Diário abrangem todo
o período desde o início das atividades até a data da cisão parcial ocorrida em
16/08/2001, que marca o encerramento do período de apuração do crédito pleiteado
neste processo.
Às Fls. 420 a 428, o contribuinte anexou planilha de composição contábil das receitas
declaradas nas DIPJ 1999 (AC 1998) a 2001. As partes que se referem ao AC 1998
são as que seguem:
(...)
Como pode se verificar, as datas, valores de aplicação e a renda mensal considerando
o regime de competência então coerentes com as informações constantes dos livros
diário (fls. 438 a 488) e razão analítico (fls. 268 a 270), cujos trechos correspondentes
são os que seguem:
(...)
Verifica-se que as planilhas de composição contábil das receitas declaradas em DIPJ
anexadas pelo requerente também estão coerentes com os lançamentos no livro diário
relativos aos rendimentos de aplicações financeiras transferidos para o encerramento
do exercício (fl. 471), Demonstrativo de Resultados (fl. 482) e livros razão (fls. 268 a
270):
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

(...)
Por fim, observa-se que o total dos rendimentos de aplicações financeiras
considerando o regime de competência (R$ 565.446,76 + R$ 27.259.863,37 +
19.174.430,37 + 6.334.805,12 = 53.334.545,62), constantes das planilhas e livros
contábeis apresentados, é igual ao informado na DIPJ ex. 1999 (AC 1998) (fl. 235),
sinalizando que foram devidamente oferecidos à tributação:

ANO-CALENDÁRIO 1999
Como já explicado, às Fls. 420 a 428 o contribuinte anexou
planilha de composição contábil das receitas declaradas nas DIPJ 1999 (AC 1998) a
2001. As partes que se referem ao AC 1999 são as que seguem:
(...)
Assim como ocorrido em relação ao ano-calendário 1998, as datas, valores de
aplicação e a renda mensal considerando o regime de competência estão coerentes
com as informações constantes dos livros diário (fls. 489 a 688) e razão analítico (fls.
313 a 320).
Seguem excertos do Livro Diário referentes aos valores transferidos para o
encerramento do exercício (fls. 667 a 668):
(...)
Às fls. 313 a 320 foram acostadas cópias do Livro Razão relativas às contas de
aplicações financeiras em comento. Pode-se lá verificar também que os valores
lançados são coerentes com os do Livro Diário e da planilha apresentada pelo
contribuinte.
Por fim, observa-se que o total dos rendimentos de aplicações financeiras
considerando o regime de competência (R$ 5.265.596,31 + 118.281.907,21 +
140.759.519,96 + 11.452.424,76 + 83.489.238,79 = 359.248.687,03), constantes das
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

planilhas e livros contábeis apresentados, é inferior em R$ 43.685,70 ao informado na
DIPJ ex. 2000 (AC 1999) (fl. 275). Segundo explicação à fl. 17, essa diferença é
relativa Variações Monetárias Ativas, também tributadas na “linha 24 – Outras
Receitas Financeiras” na DIPJ.

Ante o exposto, constata-se pela documentação acostada ao processo que os
rendimentos das aplicações financeiras foram devidamente oferecidos à tributação no
ano-calendário 1999.
ANO-CALENDÁRIO 2000
Seguem planilhas de composição contábil das receitas declaradas nas DIPJ 2001 (AC
2000) apresentadas pelo contribuinte e anexadas às fls. 420 a 428:
(...)
Assim como nos anos anteriores, as datas, valores de aplicação e a renda mensal
considerando o regime de competência estão coerentes com as informações constantes
dos livros diário (fls. 689 a 875) e razão analítico (fls. 360 a 367).
Segue telas extraídas do Livro Diário referente aos valores transferidos para o
encerramento do exercício (fls. 867 a 868):
(...)
Às fls. 360 a 367 foram anexadas cópias do Livro Razão relativas às contas de
aplicações financeiras em comento. Como no ano anterior, pode-se verificar também
que os valores lançados são coerentes com os do Livro Diário e da planilha
apresentada pelo contribuinte.
Por fim, observa-se que o total dos rendimentos de aplicações financeiras
considerando o regime de competência (R$ 5.466.638,53 + 60.728.553,33 +
49.561.812,29 + 969.624,73 = 116.726.628,88), constantes das planilhas e livros
contábeis apresentados, é inferior em R$ 6.801.114,61 ao informado na DIPJ ex. 2001
(AC 2000) (fl. 325). Segundo explicação à fl. 418, essa diferença é relativa a Juros
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

Sobre Empréstimos (11.793,85) e Variações Monetárias Ativas (6.789.323,76),
também tributadas na “linha 24 – Outras Receitas Financeiras” na DIPJ.

Isto posto, pelos elementos anexados ao processo, constata-se que os rendimentos das
aplicações financeiras foram devidamente oferecidos à tributação no ano-calendário
2000.
ANO-CALENDÁRIO 2001 – Cisão Parcial - 01/01/2001 a 16/08/2001
Trata-se do período relativo ao Saldo Negativo pleiteado no presente processo.
Seguem planilhas de composição contábil das receitas declaradas nas DIPJ 2001
(01/01/2001 a 16/08/2001 – Cisão Parcial) apresentadas pelo contribuinte e anexadas
às fls. 420 a 428:
(...)
Novamente as datas, valores de aplicação e a renda mensal considerando o regime de
competência então coerentes com as informações constantes dos livros diário (fls. 816
a 1117) e razão analítico (fls. 401 a 407).
Segue telas extraídas do Livro Diário referente aos valores transferidos para o
encerramento do exercício (fl. 1020):
(...)
Às fls. 401 a 407 foram anexadas cópias do Livro Razão relativas às contas de
aplicações financeiras em comento. Como nos anos anteriores, pode-se verificar que
os valores lançados são coerentes com os do Livro Diário e da planilha apresentada
pelo contribuinte.
Por fim, observa-se que o total dos rendimentos de aplicações financeiras
considerando o regime de competência (2.927.324,20 + 21.944.030,76 +
30.927.516,98 + 3.950.913,35 = 59.749.785,29), constantes das planilhas e livros
contábeis apresentados, é inferior em R$ 3.912.795,66 ao informado na DIPJ ex. 2001
(01/01/2001 a 16/08/2001 – Cisão Parcial) (fl. 372). Segundo explicação à fl. 418,
essa diferença é relativa a Variações Monetárias Ativas, também tributadas na “linha
24 – Outras Receitas Financeiras” na DIPJ.
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

Ante o exposto, e pelos elementos anexados ao processo, constata-se que os
rendimentos das aplicações financeiras foram devidamente oferecidos à tributação no
ano-calendário 2001.
DO VALOR RETIDO PELO BANCO BRADESCO S/A (CNPJ 60.746.948/0001-
12)
Em consulta ao sistema DIRF, cujos extratos foram anexados às fls. 1832 a 1854,
constata-se que os valores retidos e declarados pelo Banco Bradesco S/A em 2001 são
idênticos aos dos comprovantes de retenção apresentados pelo contribuinte (fls. 435 a
437), conforme planilhas abaixo:
(...)
Como a cisão parcial se deu em 16/08/2001, é incontroverso que as retenções na fonte
ocorridas até julho/2001 podem ser aproveitadas na dedução do imposto e/ou
composição do saldo negativo de IRPJ no período abrangido pelo presente Pedido de
Restituição.
Quanto aos valores retidos em agosto/2001, o contribuinte apresentou a seguinte
planilha indicativa da divisão à fl. 175:
(...)
Como pode se observar, do total retido pelo Bradesco em agosto/2001, R$ 98.198,23
foram utilizados no período anterior à cisão parcial, e o restante, no montante de R$
394.762,68, foram atribuídos ao período posterior.
Nesse sentido, utilizando esta divisão, o contribuinte apresentou outra planilha
demonstrativa de todas as retenções do ano-calendário 2001 (fl. 174):
(...)
Em consulta às cópias do Livro Diário referentes ao mês de agosto/2001, do período
de 01/08/2001 a 16/08/2001, anexadas às fls. 1011 a 1022, foram localizados diversos
lançamentos a débito na conta “IRF s/ Aplicações Financeiras”, totalizando o valor de
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

R$ 98.198,23, o que explica a divisão efetuada pelo contribuinte e constante das
planilhas acima, conforme segue:
(...)
Ante o exposto, face as informações prestadas em DIRF e pela documentação anexada
pelo contribuinte, entende-se que deve ser considerado a título de retenção na fonte de
IR pelo Banco Bradesco S/A o total de R$ 16.325.673,83, que corresponde ao valor de
R$ 16.227.475,60 referente à soma das retenções ocorridas entre janeiro/01 e julho/01,
somado a R$ 98.198,23 correspondentes às retenções ocorridas em agosto/2001 até o
dia 16/08, data da cisão parcial e final do período de apuração do crédito ora pleiteado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Comparando o total dos rendimentos tributáveis provenientes de aplicações
financeiras informados em DIRF por fontes pagadoras com os valores oferecidos à
tributação pelo contribuinte em DIPJ desde a abertura do CNPJ (outubro/1998) até a
data da cisão parcial ocorrida em 16/08/2001, constata-se congruência entre as
informações prestadas nas declarações, conforme segue:

Os valores acima consideram apenas os rendimentos provenientes de aplicações
financeiras. Do total de “Outras Receitas Financeiras” informadas em DIPJ, foram
subtraídos os valores relativos a Variações Monetárias Ativas, conforme planilhas
anexadas pelo contribuinte às fls. 417 e 418. Ainda assim, os valores oferecidos à
tributação foram um pouco superiores aos declarados em DIRF por fontes pagadoras,
o que sugere a inexistência de rendimentos oriundos de investimentos financeiros
à margem da contabilidade.
Ante o exposto, e diante de toda a documentação anexada ao processo e
considerando as análises efetuadas e estampadas neste relatório, confirma-se a
realização das retenções provenientes de aplicações financeiras aproveitadas pelo
contribuinte na composição do Saldo Negativo pleiteado no presente processo, e
conclui-se que há elementos indicativos suficientes de que os rendimentos
tributáveis correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação”.
(negritado).
Cientificada da conclusão da diligência e do teor do Relatório conclusivo, a
recorrente acostou petição (fls. 1886/1889) concordando com o trabalho fiscal (“Pelo exposto,
reiterando a sua expressa concordância com o relatório de diligência fiscal, a Recorrente reitera o
pedido de recebimento e total provimento do seu recurso voluntário no âmbito do CARF, reformando-se
a decisão proferida pela DRJ, para os fins de reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.026 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005721/2003-03

de IRPJ de 2001, tendo em vista a demonstração analítica e exaustiva do oferecimento à tributação de
todas as receitas financeiras auferidas pela Recorrente”).
Portanto, pela profundidade da diligência fiscal realizada e sem necessidade de
maiores digressões, restou atestado que as alegações da recorrente tinham fundamento,
merecendo seja provido seu RV.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, pelo que consta nos autos e à vista da diligência realizada, voto
por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório remanescente
discutido de R$ 4.326.080,21, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital